Tribunal: STF
Processo: MS 26041
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO
   CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO DE
   DECADÊNCIA (ART. 18 da LEI Nº 1.533/51).
1. Impetrado, em
   30/06/2006, mandado de segurança contra a Decisão Normativa nº
   38/2001 do TCU, publicada no DOU em 02/07/2001, é de se
   reconhecer a decadência da impetração (art. 18 da Lei nº
   1.533/51).
2. O writ foi manejado contra ato do TCU e não contra
   os repasses mensais das quotas do Fundo de Participação dos
   Municípios. Daí não se falar em relação de trato sucessivo.
3.
   Agravo desprovido.